Tribunal: TJSP
Processo: 2285907-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Cumprimento de sentença no qual se busca a satisfação de crédito oriundo de sentença judicial transitada em julgado que reconheceu o direito da autora ao recálculo de sua remuneração – Decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo d. Perito Judicial – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Prova

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Cumprimento de sentença no qual se busca a satisfação de crédito oriundo de sentença judicial transitada em julgado que reconheceu o direito da autora ao recálculo de sua remuneração – Decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo d. Perito Judicial – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Prova pericial produzida nos autos que elucidou a forma de cálculo a ser adotada, em conformidade com o quanto definido pelo título executivo judicial, não tendo sido suas conclusões infirmadas pelas partes – Homologação dos cálculos apresentados pelo Expert que era mesmo de rigor – Descabimento de manifestação acerca do pedido de compensação das verbas com o imposto de renda, sob pena de supressão de instância - Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.